Tribunal: TJES
Processo: 5041841-76.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5041841-76.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONATHAN MONTEIRO MACIEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NOMEAÇÃO E PROMOÇÃO PRECÁRIA POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO SEM EFETIVO EXERCÍCIO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS. INAPLICABILIDADE DA IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por candidato aprovado
sub judice
em concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual se pleiteava a vedação de descontos em subsídio percebido sem efetivo exercício e a retroação dos efeitos funcionais e financeiros de sua nomeação/promoção à graduação de Soldado Combatente, em razão de posterior reintegração definitiva decorrente de decisão judicial transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a reposição ao erário de valores percebidos por militar em período no qual recebeu subsídio sem efetivo exercício do cargo, por força de falha administrativa após a revogação de tutela provisória; e (ii) estabelecer se a nomeação/promoção definitiva tardia, decorrente de decisão judicial, autoriza a retroação de efeitos funcionais e financeiros, inclusive para fins de progressão ou promoção na carreira militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação e a promoção do candidato ocorreram de forma precária, expressamente condicionadas à confirmação judicial do direito alegado, razão pela qual a revogação da tutela provisória acarretou a perda de sua eficácia, nos termos do art. 296 do CPC.

4. O desligamento do militar da graduação decorreu da revogação de decisão judicial provisória, e não de demissão ilegal, afastando a aplicação do regime jurídico da reintegração previsto no art. 49 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994. A posterior reforma da sentença e a nomeação definitiva configuram provimento originário tardio, e não reintegração, inexistindo direito à retroação de efeitos funcionais ou financeiros.

5. A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada nos Temas de Repercussão Geral nº 454 e nº 671, afasta o direito à indenização, promoções ou progressões funcionais em hipóteses de nomeação tardia decorrente de decisão judicial, salvo em situações de arbitrariedade flagrante da Administração, inexistente no caso.

6. O pagamento de subsídio pressupõe o efetivo exercício das atribuições do cargo, sendo indevidos os valores percebidos no período em que o militar esteve legalmente afastado da função. A continuidade do pagamento decorreu de falha administrativa no sistema de pessoal, o que não gera direito à manutenção dos valores recebidos sem contraprestação laboral.

7. A tese da irrepetibilidade de verba alimentar não se aplica quando o pagamento decorre de decisão judicial precária ou de erro material evidente, inexistindo boa-fé objetiva apta a legitimar a incorporação definitiva da quantia ao patrimônio do beneficiário.

8. A reposição ao erário encontra amparo no art. 73, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, e no princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil.

9. Inexiste hipótese legal de promoção por ressarcimento de preterição, porquanto o caso não envolve sobrestamento indevido de promoção na carreira, mas ingresso tardio em cargo público por força de decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nomeação ou promoção precária decorrente de tutela provisória não gera direito à retroação de efeitos funcionais ou financeiros quando revogada, ainda que posteriormente haja provimento judicial definitivo favorável ao candidato. 2. É legítima a reposição ao erário de valores remuneratórios percebidos sem efetivo exercício do cargo, ainda que decorrentes de falha administrativa ou de decisão judicial provisória posteriormente revogada. 3. A irrepetibilidade de verbas alimentares não se aplica a pagamentos realizados sem contraprestação laboral e sem expectativa legítima de definitividade. 4. A nomeação tardia decorrente de decisão judicial não autoriza promoções, progressões ou indenizações funcionais, salvo comprovada arbitrariedade flagrante da Administração Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5041841-76.2024.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 31/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Jonathan Monteiro Maciel
contra a r. sentença (ID 17800761) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
movida pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava a retroação da sua promoção, para contar da turma do CFSD 2021, com seu realinhamento e o reconhecimento das vantagens financeiras e demais direitos pertinentes.

Em suas razões recursais (ID 17800762), o autor sustenta, em síntese, que:
i)
não podem ser os valores já pagos descontados da sua remuneração, pois faz jus ao recebimento dos subsídios do período que esteve afastado por erro da Administração Castrense, devidamente reconhecido na ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024, além de ser necessária a retroação da sua promoção, para contar da turma do CFSD 2021, com seu realinhamento e o reconhecimento das vantagens financeiras e demais direitos pertinentes;
ii)
com a anulação do ato ilegal, exige-se o retorno do
status quo
ante da situação vindicada, e portanto, necessário retroagir os seus efeitos à data a que o autor efetivamente faria jus, mediante aplicação da promoção por ressarcimento de preterição, insculpida nos arts. 37 e 38, inciso V, da LCE nº 911/2019;
iii)
teve reconhecida judicialmente a falha administrativa, qual seja a eliminação do concurso na fase de investigação social, fato que foi exclusivamente a causa que o impediu de ser promovido no tempo correto, ou seja, sobrestando seu direito à promoção juntamente com a turma CFSD 2021;
iv)
a reintegração por reconhecimento de ilegalidade do ato administrativo pressupõe, ainda, a garantia dos vencimentos, direitos e vantagens que deveria ter recebido se na ativa estivesse, desde a data do ato nulo que o excluiu ilegalmente;
v)
em razão da sua eliminação indevida, somente foi possibilitada sua nomeação e consequente promoção à Soldado combatente em razão da decisão judicial, na data de 19/05/2023, de forma que permaneceu sem remuneração por 07 (sete) meses;
vi)
faz jus a garantia de manutenção da remuneração recebida, bem como a complementação do que lhe foi descontado, além dos valores não recebidos quando do primeiro afastamento.

Em contrarrazões (ID 17800766), o Estado requerido requer o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
o recorrente foi promovido em 19/05/2023, já tendo concluído o CFSd 2021, conforme publicação anexa (BGPM nº21 de 19.05.2023), de forma que sua intenção de fazer retroagir a promoção à data de 22.09.2022 encontra obstáculo no entendimento consolidado no STF por meio do Tema Repercussão Geral nº 454;
ii)
não há direito quando os descontos realizados se baseiam em ressarcimento ao erário em razão de recebimento sem contraprestação de serviço, bem como inexistência de ilegalidade do ato da administração pública;
iii)
a efetivação de nomeação de candidato tardiamente por força de ordem judicial, como nos casos de exclusão indevida, erro na classificação ou preterição injustificada, deve estar condicionada ao trânsito em julgado da decisão, em respeito ao princípio da segurança jurídica, justamente para evitar nomeações precárias que possam ser revertidas posteriormente, gerando prejuízos tanto para a Administração Pública quanto para o próprio candidato;
iv)
o caso tratado não se encaixa nas hipóteses previstas em lei de ressarcimento de preterição (arts. 35 e 36 da LCE nº 468/2008), já que o candidato não teve seu direito à promoção sobrestado;
v)
os valores recebidos a título de subsídio pelos militares estaduais são devidos pelo período trabalhado e de 22/09/2022 a 19/05/2023 não houve nenhum pagamento realizado em favor do recorrente por estar excluído do certame;
vi)
embora os valores correspondentes ao subsídio tenham sido indevidamente depositados em conta bancária do recorrente, os valores não passam automaticamente à sua propriedade e, resolvidas as questões que causaram o problema inicial, a Administração tem o dever de anular atos com vícios e agir para que a legalidade seja reestabelecida (art. 46 da Constituição Estadual).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Jonathan Monteiro Maciel
contra a r. sentença (ID 17800761) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
movida pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava a retroação da sua promoção, para contar da turma do CFSD 2021, com seu realinhamento e o reconhecimento das vantagens financeiras e demais direitos pertinentes.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelante se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 001/2018, e durante a fase do Curso de Formação Profissional, às vésperas da formatura, mas especificamente em 20/09/2022, foi eliminado do certame por ter sido contraindicado na investigação social, etapa que se prolonga ao longo de todo o concurso, sob a motivação que teria sido alvo de uma abordagem policial, em razão de ocorrência de perturbação de sossego, na qual teria se comportado de maneira recalcitrante, arrogante e desrespeitosa com os militares, conduta esta que foi registrada (01/12/2019) no período em que já participava do certame em questão (BU nº 41027887), motivo pelo qual propôs a ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024 questionando o referido ato administrativo, tendo obtido, por meio do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5009521-16.2022.8.08.0000, a concessão da tutela provisória para ser reincluído no Curso de Formação do concurso e, em caso de aprovação, a sua
nomeação precária
à graduação de Soldado Combatente da PMES, ordem judicial esta que foi cumprida em 28/10/2022 e que possibilitou sua promoção àquela graduação em 19/05/2023, conforme publicado em BGPM nº 21.

Posteriormente, em virtude da prolação da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral naquela ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024, o apelante foi desligado da graduação de Soldado Combatente da PMES em 28/09/2023. Por sua vez, diante da reforma da sentença implementada pelo provimento do recurso de apelação cível pela colenda Quarta Câmara Cível e do trânsito em julgado daquela demanda em 06/05/2024, o apelante foi reintegrado à graduação de Soldado Combatente da PMES em 18/06/2024, conforme publicado na página 35 do BGPM nº 27.

Acontece que durante o período em que o apelante esteve desligado da graduação de Soldado Combatente da PMES continuou a perceber normalmente o subsídio daquela função, razão pela qual, após o seu reingresso, o Estado apelado passou a efetuar descontos nos seus subsídios para obter o ressarcimento ao erário daquela quantia que teria sido indevidamente paga ao recorrente sem a devida contraprestação no exercício, o que acarretou o ajuizamento de nova ação ordinária pelo apelante por não concordar com os referidos descontos em sua remuneração e por entender fazer jus a retroação dos efeitos da sua nomeação à data correspondente à conclusão da turma (22/09/2022).

Por considerar que o apelante não foi demitido da graduação de Soldado Combatente da PMES, mas que apenas houve a perda da eficácia da decisão judicial precária que havia autorizado a posse/promoção naquela função militar, o juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo o pedido liminar de tutela provisória, o que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 5019029-15.2024.8.08.0000 pelo autor, que teve seu provimento negado por esta colenda Câmara, sob a minha relatoria.

Citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação defendendo a legalidade dos descontos, visto que a Administração Pública tem o dever-poder de reaver valores pagos sem a devida contraprestação laboral ou por força de liminares revogadas, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor e dano ao erário, tendo ressaltado, ainda, que os descontos observam o limite legal de 20% (vinte por cento) previsto na Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Houve réplica e as partes não manifestaram interesse na dilação probatória, sobrevindo a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando que a reintegração definitiva não retroage para validar pagamentos de períodos sem exercício efetivo decorrentes de liminares precárias, e que o princípio da irrepetibilidade de verba alimentar não se aplica quando o pagamento deriva de decisão judicial provisória, cuja precariedade é de conhecimento intrínseco da parte beneficiada, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir à legalidade da reposição ao erário de valores recebidos pelo militar por força de tutela provisória posteriormente revogada ou reformada por sentença de improcedência, ou seja, se faz jus à retroação de efeitos funcionais e financeiros de nomeação tardia, questão esta que não é nova para esta colenda Câmara Cível que, ainda que em cognição sumária, já afastou a probabilidade do direito do autor recorrente no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5019029-15.2024.8.08.0000, inexistindo fatos ou provas supervenientes que possuam aptidão para modificar o convencimento deste colegiado.

Prefacialmente, é importante ressaltar que o autor apelante não foi propriamente “demitido” da graduação de Soldado Combatente da PMES, mas, na realidade, desligado daquela função militar em virtude da revogação da decisão judicial que havia apenas concedido a tutela provisória para que ele pudesse concluir a fase do Curso de Formação do concurso público e, caso aprovado, nomeado/promovido precariamente, de forma que a situação do recorrente não se enquadra na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
referenciada pelo recorrente durante o trâmite processual.

Não se trata, o caso noticiado, de reintegração de militar que foi indevidamente demitido pela Administração Pública, o que realmente implicaria na necessidade do reconhecimento de todos os seus direitos e vantagens (funcionais e financeiros) que teria recebido se não tivesse sido afastado, ainda que não tenha prestado seus serviços ao Poder Público, porquanto este ato decorreria do reconhecimento da ilegalidade da demissão ou exoneração, consoante o disposto no art. 49 da Lei Complementar Estadual nº 46/94
2
.

Na hipótese, o autor apelante ajuizou a ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024 não para contestar eventual demissão da graduação de Soldado Combatente da PMES, mas, sim, para buscar invalidar o ato administrativo que o eliminou do certame destinado ao ingresso naquela carreira. Todavia, como o recorrente obteve uma tutela provisória que permitiu seu reingresso naquele certame e, em caso de aprovação, a nomeação
sub judice
na graduação de Soldado Combatente da PMES, o que se implementou, a posterior revogação daquela decisão judicial precária e, na sequência, a procedência de sua pretensão autoral, com sua nomeação definitiva para aquela função militar, fizeram com que o recorrente permanecesse um período sem prestar serviços à Corporação Castrense, criando a questão controvertida do processo que originou este recurso.

O próprio acórdão lavrado no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5009521-16.2022.8.08.0000, que concedeu a mencionada tutela provisória, foi expresso em indicar que, no caso de aprovação o agravante no Curso de Formação do certame,
a sua nomeação à graduação de Soldado Combatente da PMES seria

precária
, ante a necessidade de confirmação daquele
decisum
em cognição exauriente, motivo pelo qual a sua revogação pela sentença que julgou improcedente a pretensão autoral ensejou a perda da eficácia da tutela provisória anteriormente concedida, na forma do art. 296 do CPC/2015
3
, e, consequentemente, a necessidade de ser desligado da função militar que estava desempenhando na condição de
sub judice
.

A circunstância de posteriormente a sentença de improcedência da pretensão autoral ter sido reformada no julgamento de apelação cível e isto ter possibilitado, após o trânsito em julgado daquela ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024, mais uma vez, a nomeação/promoção do apelante à graduação de Soldado Combatente da PMES, não se trata, portanto, de reintegração na função militar da qual teria sido desligado, mas de provimento originário de nomeação/promoção decorrente do cumprimento de decisão judicial definitiva que reconheceu a ilegalidade de ato administrativo que o havia excluído do certame pela contraindicação na fase de investigação social.

Em outras palavras, enquanto o Poder Judiciário não concluiu definitivamente o julgamento da ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024, o apelante estava eliminado do concurso público destinado ao preenchimento da graduação de Soldado Combatente da PMES,
somente passando a fazer jus à nomeação/promoção para aquela função militar com o trânsito em julgado
, de forma que no período em que não esteve amparado por decisão judicial precária que o autorizava exercer aquele posto na condição de
sub judice
não fazia jus ao recebimento de nenhuma contraprestação financeira pelo Estado, já que não estava exercendo as atribuições daquela graduação, tornando legítimos os descontos que estão sendo feitos em seus subsídios pelo ente estatal apelado, diante do indevido pagamento que foi efetuado como se estivesse na ativa entre a data da sentença de improcedência (28.09.2023) até o trânsito em julgado do acórdão que reformou a sentença (06.05.2024).

A respeito da matéria, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
já firmou as teses vinculantes (art. 927, inciso III, do CPC/2015) no
Tema Repercussão Geral nº 671
, no sentido que “
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
, e no
Tema Repercussão Geral nº 454
, segundo a qual “
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”
.

Naqueles precedentes persuasivos, o Supremo Tribunal Federal enfatizou que não é devida indenização e nem promoções ou progressões funcionais ao candidato cuja nomeação tardia decorre de decisão judicial, tendo em vista que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória, salvo se houver comprovação da existência de arbitrariedade manifesta da Administração, como, por exemplo, nas hipóteses de descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória ou má-fé.

A Corte Suprema consagrou a tese, portanto, que o pagamento de indenização, de qualquer natureza, a servidor público e o reconhecimento de efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo, não podendo, em regra, a mera ocorrência de nomeação tardia decorrente de decisão judicial implicar no reconhecimento daquelas pretensões, sob pena de enriquecimento sem causa. O Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento em que foram definidas os Temas Repercussão Geral nº 454 e 671, ainda fez questão de ressaltar que “
A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto, em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada”
(RE 724347, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO).

A regra, portanto, é a de que o servidor não ostenta direito à indenização ou efeitos funcionais pretéritos pelo tempo em que aguardou a solução definitiva do Judiciário a respeito de sua nomeação, pois somente após o exercício efetivo do cargo é possível a produção de efeitos funcionais e financeiros. A exceção – a ser comprovada de forma cabal pelo candidato – é a ocorrência de “arbitrariedade flagrante” pela Administração Pública que tenha implicado na mencionada nomeação tardia, o que jamais se caracterizará pela mera controvérsia do direito à nomeação no processo judicial.

No caso, a eliminação do apelante do certame decorrente de sua contraindicação na fase de investigação social, apesar da ilegalidade reconhecida pelo Poder Judiciário na ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024, certamente não decorreu de manifesta arbitrariedade da Administração Pública, tanto que foram proferidas decisões em sentidos diversos pelos primeiro e segundo graus de jurisdição. Da mesma forma, não se constata nenhuma postura manifestamente ilegal pela Administração Castrense em relação aos atos de nomeação/promoção e de desligamento do agravante da graduação de Soldado Combatente da PMES, visto que apenas estava cumprindo as determinações judiciais que lhe eram comunicadas pelo Poder Judiciário.

Assim, a nomeação/promoção definitiva tardia do apelante à graduação de Soldado Combatente da PMES não decorreu de conduta manifestamente arbitrária do Estado apelado, o que obsta o reconhecimento do direito a qualquer tipo de indenização ou direito (financeiros ou funcionais) pelo recorrente, quanto mais a manutenção dos valores creditados em sua conta bancária referente ao período em que não estava exercendo efetivamente as atribuições daquela função militar, isto é, entre a data da prolação da sentença de improcedência que revogou a tutela provisória que havia permitido sua nomeação/promoção precária e o dia em que retornou a ativa por força do trânsito em julgado do acórdão que reformou aquela sentença para julgar procedente a pretensão exercida na ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem deliberado que “
Descabe indenização por nomeação tardia, ainda que sob a roupagem de ‘remuneração atrasada’. Inteligência do RE 724.347/DF, rel. Ministro Roberto Barroso”
(RMS n. 66.903/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022, STJ) e que “
O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais”
(AgInt no AREsp n. 1.888.773/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022, STJ), bem como que “
A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que a demora para a solução judicial da nomeação de candidato aprovado em concurso público não gera direito a indenização”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 535.595/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 8/5/2019, STJ).

A posse tardia em graduação militar não tem o condão de gerar efeitos retroativos, nem funcionais, nem financeiros, pois somente após o exercício efetivo do servidor é possível produção daqueles efeitos para o candidato admitido tardiamente, em decorrência de decisão judicial, não possui automático direito à remuneração que deixou de receber, pelo tempo em que aguardou a solução definitiva do Judiciário, pouco importando se chegou a assumir a função pública em determinado momento por força de decisão judicial precária.

O recebimento do subsídio pelo apelante tinha como pressuposto básico o exercício efetivo da graduação de Soldado Combatente da PMES, de modo que, enquanto não estava amparado por decisão judicial precária que legitimou sua nomeação/graduação aquele posto, não esteve em serviço pela Corporação e nem exerceu qualquer outro tipo de atividade que justificasse o recebimento de remuneração, descortinando que os valores creditados em sua conta bancária naquele período foram indevidos, justificando, por sua vez, a reposição estatutária que está sendo implementada pelo Estado apelado, na forma do art. 73, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994
4
.

O exame dos elementos probatórios, especialmente dos subsídios fornecidos pelo Estado requerido apelado, demonstram que no período entre o desligamento do apelante da graduação de Soldado Combatente da PMES (28/09/2023), que estava exercendo precariamente, e a sua nova nomeação/promoção (18/06/2024), por uma falha técnica decorrente da demora do lançamento da informação no sistema SIARHES a respeito do desligamento do recorrente, ele continuou a receber normalmente seu subsídio, mesmo sem ter exercido as atividades daquela função militar, o que legitimam os descontos que estão sendo implementados pelo ente estatal recorrido, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrente (art. 884 do CC/02).

A tese de irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé não socorre o apelante, pois o subsídio recebido em período no qual não exerceu a função militar, exclusivamente pela falha do setor de pagamento do Estado apelado que não o retirou da folha naquela oportunidade, afasta a suposta boa-fé, que pressupõe a legítima confiança na definitividade do pagamento. Se o militar não desenvolveu suas funções públicas, inexiste expectativa legítima de incorporação definitiva daquela remuneração ao seu patrimônio. Permitir que o apelante conserve valores recebidos sem a devida contraprestação laboral, referente a período em que estava legalmente afastado das fileiras da corporação (antes da reintegração definitiva), equivaleria a chancelar o enriquecimento sem causa em detrimento do erário.

Da mesma forma, ao contrário do alegado pelo apelante, os fatos noticiados na demanda indicam que ele não teve o seu direito à promoção para graduação superior na hierarquia militar sobrestado, mas, na verdade, teve apenas tardiamente reconhecido o seu direito a ser reintegrado em concurso público, do qual havia sido excluído na fase de investigação social, e, por ter sido aprovado na condição de sub judice em todas as etapas do certame, lhe foi autorizado ser nomeado/promovido precariamente à graduação de Soldado Combatente da PMES, motivo pelo qual sua situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais taxativas que permitem a promoção por ressarcimento de preterição (arts. 37 e 38, inciso V, da LCE nº 911/2019).

A promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar estadual tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito para progredir na carreira militar. Em outras palavras, a promoção em ressarcimento por preterição nada mais é do que o reconhecimento tardio do direito do militar estadual, que não teve sua promoção à graduação hierarquicamente superior levada a efeito no momento oportuno em decorrência de uma falha da Administração Pública, servindo, portanto, para reconhecer os benefícios funcionais e financeiros advindos daquela promoção, caso tivesse sido implementada no momento oportuno. Este instituto, portanto, não possui nenhuma relação com eventual nomeação/promoção tardia de candidato de concurso público para ingresso na carreira militar.

Destarte, a
manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe
, pois encontra-se em perfeita consonância com os princípios da Administração Pública e com as teses vinculantes dos Tribunais Superiores, não havendo nenhuma ilegalidade no ato administrativo que busca a reposição dos valores pagos indevidamente em período não laborado e impossibilitar a retroação de efeitos funcionais para fins de obtenção de promoção na carreira em momento anterior.

Antes de concluir, a prevalecer a proposta pelo desprovimento do recurso, estabeleço os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 2% (dois por cento), considerando que a apresentação de contrarrazões pela Procuradoria do Estado não trouxe maiores substratos, mas que o escopo dos honorários recursais é desestimular a interposição de recursos protelatórios e/ou infundados, e, com isso, condeno o autor apelante a efetuar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservando a suspensão da exigibilidade de seu pagamento, por litigar amparado pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego

provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO:
07
/0
4
/2026

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que quando do julgamento da Apelação Cível em tela, a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendeu por negar provimento ao recurso interposto por Jonathan Monteiro Maciel a fim de manter a determinação de reposição ao erário dos valores percebidos em período sem exercício funcional.

No caso, verifica-se que a investidura do Apelante na graduação de Soldado Combatente da PMES ocorreu, inicialmente, por força de tutela provisória de natureza precária, cuja eficácia estava condicionada à confirmação em cognição exauriente, o que não ocorreu, na medida em que sobreveio sentença de improcedência que culminou na revogação da medida e na perda de seus efeitos jurídicos.

Nesse contexto, o posterior provimento do recurso de Apelação não tem o condão de transformar a situação jurídica em hipótese de reintegração, mas de nomeação tardia, cuja disciplina jurídica é diversa e já consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Temas 454 e 671 da repercussão geral ), valendo ressaltar que a nomeação tardia não gera efeitos financeiros retroativos, como bem pontuado pela E. Relatora.

Ademais, igualmente acertada a conclusão quanto à impossibilidade de retroação dos efeitos funcionais e financeiros, haja vista que tais efeitos pressupõem o efetivo exercício do cargo, o que não se verificou no período em discussão.

Por esses motivos, estou certo de acompanhar na íntegra o voto proferido pela Desembargadora Relatora, no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

rpm

1
“(...) nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a ‘anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum', (...)’. (AgRg nos EmbExeMS n. 14.081/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012)” (AR n. 6.578/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 3/7/2024, STJ).

“A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que ‘servidor reintegrado por decisão judicial em virtude de anulação do ato de sua exoneração ou demissão faz jus a todos os direitos e vantagens do cargo no período em que permaneceu indevidamente afastado’ (AgInt no AgInt no AREsp 1.261.291/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018)” (AgInt no AREsp n. 1.592.128/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023, STJ).

2
Art. 49 - Reintegração é a reinvestidura do servidor público estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, transitada em julgado, com pleno ressarcimento dos vencimentos, direitos e vantagens permanentes.

3
Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

4
Art. 73 - O vencimento, a remuneração e os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, nem serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, salvo quando se tratar de: I - (...); II – reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública estadual, hipótese em que o desconto será promovido em parcelas mensais não excedentes a vinte por cento da remuneração, ou provento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Jonathan Monteiro Maciel
contra a r. sentença (ID 17800761) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
movida pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava a retroação da sua promoção, para contar da turma do CFSD 2021, com seu realinhamento e o reconhecimento das vantagens financeiras e demais direitos pertinentes.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelante se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 001/2018, e durante a fase do Curso de Formação Profissional, às vésperas da formatura, mas especificamente em 20/09/2022, foi eliminado do certame por ter sido contraindicado na investigação social, etapa que se prolonga ao longo de todo o concurso, sob a motivação que teria sido alvo de uma abordagem policial, em razão de ocorrência de perturbação de sossego, na qual teria se comportado de maneira recalcitrante, arrogante e desrespeitosa com os militares, conduta esta que foi registrada (01/12/2019) no período em que já participava do certame em questão (BU nº 41027887), motivo pelo qual propôs a ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024 questionando o referido ato administrativo, tendo obtido, por meio do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5009521-16.2022.8.08.0000, a concessão da tutela provisória para ser reincluído no Curso de Formação do concurso e, em caso de aprovação, a sua
nomeação precária
à graduação de Soldado Combatente da PMES, ordem judicial esta que foi cumprida em 28/10/2022 e que possibilitou sua promoção àquela graduação em 19/05/2023, conforme publicado em BGPM nº 21.

Posteriormente, em virtude da prolação da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral naquela ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024, o apelante foi desligado da graduação de Soldado Combatente da PMES em 28/09/2023. Por sua vez, diante da reforma da sentença implementada pelo provimento do recurso de apelação cível pela colenda Quarta Câmara Cível e do trânsito em julgado daquela demanda em 06/05/2024, o apelante foi reintegrado à graduação de Soldado Combatente da PMES em 18/06/2024, conforme publicado na página 35 do BGPM nº 27.

Acontece que durante o período em que o apelante esteve desligado da graduação de Soldado Combatente da PMES continuou a perceber normalmente o subsídio daquela função, razão pela qual, após o seu reingresso, o Estado apelado passou a efetuar descontos nos seus subsídios para obter o ressarcimento ao erário daquela quantia que teria sido indevidamente paga ao recorrente sem a devida contraprestação no exercício, o que acarretou o ajuizamento de nova ação ordinária pelo apelante por não concordar com os referidos descontos em sua remuneração e por entender fazer jus a retroação dos efeitos da sua nomeação à data correspondente à conclusão da turma (22/09/2022).

Por considerar que o apelante não foi demitido da graduação de Soldado Combatente da PMES, mas que apenas houve a perda da eficácia da decisão judicial precária que havia autorizado a posse/promoção naquela função militar, o juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo o pedido liminar de tutela provisória, o que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 5019029-15.2024.8.08.0000 pelo autor, que teve seu provimento negado por esta colenda Câmara, sob a minha relatoria.

Citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação defendendo a legalidade dos descontos, visto que a Administração Pública tem o dever-poder de reaver valores pagos sem a devida contraprestação laboral ou por força de liminares revogadas, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor e dano ao erário, tendo ressaltado, ainda, que os descontos observam o limite legal de 20% (vinte por cento) previsto na Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Houve réplica e as partes não manifestaram interesse na dilação probatória, sobrevindo a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando que a reintegração definitiva não retroage para validar pagamentos de períodos sem exercício efetivo decorrentes de liminares precárias, e que o princípio da irrepetibilidade de verba alimentar não se aplica quando o pagamento deriva de decisão judicial provisória, cuja precariedade é de conhecimento intrínseco da parte beneficiada, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir à legalidade da reposição ao erário de valores recebidos pelo militar por força de tutela provisória posteriormente revogada ou reformada por sentença de improcedência, ou seja, se faz jus à retroação de efeitos funcionais e financeiros de nomeação tardia, questão esta que não é nova para esta colenda Câmara Cível que, ainda que em cognição sumária, já afastou a probabilidade do direito do autor recorrente no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5019029-15.2024.8.08.0000, inexistindo fatos ou provas supervenientes que possuam aptidão para modificar o convencimento deste colegiado.

Prefacialmente, é importante ressaltar que
o
autor apelante
não foi propriamente “demitido” da graduação de Soldado Combatente da PMES
, mas, na realidade, desligado daquela função militar em virtude da revogação da decisão judicial que havia apenas concedido a tutela provisória para que ele pudesse concluir a fase do Curso de Formação do concurso público e, caso aprovado, nomeado/promovido precariamente, de forma que a situação do recorrente não se enquadra na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
referenciada pelo recorrente durante o trâmite processual.

Não se trata, o caso noticiado, de reintegração de militar que foi indevidamente demitido pela Administração Pública
, o que realmente implicaria na necessidade do reconhecimento de todos os seus direitos e vantagens (funcionais e financeiros) que teria recebido se não tivesse sido afastado, ainda que não tenha prestado seus serviços ao Poder Público, porquanto este ato decorreria do reconhecimento da ilegalidade da demissão ou exoneração, consoante o disposto no art. 49 da Lei Complementar Estadual nº 46/94
2
.

Na hipótese, o autor apelante ajuizou a ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024 não para contestar eventual demissão da graduação de Soldado Combatente da PMES, mas, sim, para buscar invalidar o ato administrativo que o eliminou do certame destinado ao ingresso naquela carreira. Todavia, como o recorrente obteve uma tutela provisória que permitiu seu reingresso naquele certame e, em caso de aprovação, a nomeação
sub judice
na graduação de Soldado Combatente da PMES, o que se implementou, a posterior revogação daquela decisão judicial precária e, na sequência, a procedência de sua pretensão autoral, com sua nomeação definitiva para aquela função militar, fizeram com que o recorrente permanecesse um período sem prestar serviços à Corporação Castrense, criando a questão controvertida do processo que originou este recurso.

O próprio acórdão lavrado no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5009521-16.2022.8.08.0000, que concedeu a mencionada tutela provisória, foi expresso em indicar que, no caso de aprovação o agravante no Curso de Formação do certame,
a sua nomeação
à graduação de Soldado Combatente da PMES seria

precária
, ante a necessidade de confirmação daquele
decisum
em cognição exauriente, motivo pelo qual a sua revogação pela sentença que julgou improcedente a pretensão autoral ensejou a perda da eficácia da tutela provisória anteriormente concedida, na forma do art. 296 do CPC/2015
3
, e, consequentemente, a necessidade de ser desligado da função militar que estava desempenhando na condição de
sub judice
.

A circunstância de posteriormente a sentença de improcedência da pretensão autoral ter sido reformada no julgamento de apelação cível e isto ter possibilitado, após o trânsito em julgado daquela ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024, mais uma vez, a nomeação/promoção do apelante à graduação de Soldado Combatente da PMES, não se trata, portanto, de reintegração na função militar da qual teria sido desligado, mas de provimento originário de nomeação/promoção decorrente do cumprimento de decisão judicial definitiva que reconheceu a ilegalidade de ato administrativo que o havia excluído do certame pela contraindicação na fase de investigação social.

Em outras palavras, enquanto o Poder Judiciário não concluiu definitivamente o julgamento da ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024, o apelante estava eliminado do concurso público destinado ao preenchimento da graduação de Soldado Combatente da PMES,
somente passando a fazer jus à nomeação/promoção para aquela função militar com o trânsito em julgado
, de forma que no período em que não esteve amparado por decisão judicial precária que o autorizava exercer aquele posto na condição de
sub judice

não fazia jus ao recebimento de nenhuma contraprestação financeira pelo Estado
, já que não estava exercendo as atribuições daquela graduação, tornando legítimos os descontos que estão sendo feitos em seus subsídios pelo ente estatal apelado, diante do indevido pagamento que foi efetuado como se estivesse na ativa entre a data da sentença de improcedência (28.09.2023) até o trânsito em julgado do acórdão que reformou a sentença (06.05.2024).

A respeito da matéria, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
já firmou as
teses vinculantes
(art. 927, inciso III, do CPC/2015) no
Tema Repercussão Geral nº 671
, no sentido que
“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
, e no
Tema Repercussão Geral nº 454
, segundo a qual
“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”
.

Naqueles precedentes persuasivos, o Supremo Tribunal Federal enfatizou que não é devida indenização e nem promoções ou progressões funcionais ao candidato cuja nomeação tardia decorre de decisão judicial, tendo em vista que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória, salvo se houver comprovação da existência de arbitrariedade manifesta da Administração, como, por exemplo, nas hipóteses de descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória ou má-fé.

A Corte Suprema consagrou a tese, portanto, que o pagamento de indenização, de qualquer natureza, a servidor público e o reconhecimento de efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo, não podendo, em regra, a mera ocorrência de nomeação tardia decorrente de decisão judicial implicar no reconhecimento daquelas pretensões, sob pena de enriquecimento sem causa. O
Supremo Tribunal Federal
, durante o julgamento em que foram definidas os Temas Repercussão Geral nº 454 e 671, ainda fez questão de ressaltar que
“
A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto, em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada”
(RE 724347, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO).

A regra, portanto, é a de que o servidor não ostenta direito à indenização ou efeitos funcionais pretéritos pelo tempo em que aguardou a solução definitiva do Judiciário a respeito de sua nomeação, pois somente após o exercício efetivo do cargo é possível a produção de efeitos funcionais e financeiros. A exceção – a ser comprovada de forma cabal pelo candidato – é a ocorrência de “arbitrariedade flagrante” pela Administração Pública que tenha implicado na mencionada nomeação tardia, o que jamais se caracterizará pela mera controvérsia do direito à nomeação no processo judicial.

No caso, a eliminação do apelante do certame decorrente de sua contraindicação na fase de investigação social, apesar da ilegalidade reconhecida pelo Poder Judiciário na ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024, certamente não decorreu de manifesta arbitrariedade da Administração Pública, tanto que foram proferidas decisões em sentidos diversos pelos primeiro e segundo graus de jurisdição. Da mesma forma, não se constata nenhuma postura manifestamente ilegal pela Administração Castrense em relação aos atos de nomeação/promoção e de desligamento do agravante da graduação de Soldado Combatente da PMES, visto que apenas estava cumprindo as determinações judiciais que lhe eram comunicadas pelo Poder Judiciário.

Assim, a nomeação/promoção definitiva tardia do apelante à graduação de Soldado Combatente da PMES não decorreu de conduta manifestamente arbitrária do Estado apelado, o que obsta o reconhecimento do direito a qualquer tipo de indenização ou direito (financeiros ou funcionais) pelo recorrente, quanto mais a manutenção dos valores creditados em sua conta bancária referente ao período em que não estava exercendo efetivamente as atribuições daquela função militar, isto é, entre a data da prolação da sentença de improcedência que revogou a tutela provisória que havia permitido sua nomeação/promoção precária e o dia em que retornou a ativa por força do trânsito em julgado do acórdão que reformou aquela sentença para julgar procedente a pretensão exercida na ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem deliberado que
“Descabe indenização por nomeação tardia, ainda que sob a roupagem de ‘remuneração atrasada’. Inteligência do RE 724.347/DF, rel. Ministro Roberto Barroso”
(RMS n. 66.903/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022, STJ) e que
“O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais”
(AgInt no AREsp n. 1.888.773/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022, STJ), bem como que
“A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que a demora para a solução judicial da nomeação de candidato aprovado em concurso público não gera direito a indenização”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 535.595/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 8/5/2019, STJ).

A posse tardia em graduação militar não tem o condão de gerar efeitos retroativos, nem funcionais, nem financeiros, pois somente após o exercício efetivo do servidor é possível produção daqueles efeitos para o candidato admitido tardiamente, em decorrência de decisão judicial, não possui automático direito à remuneração que deixou de receber, pelo tempo em que aguardou a solução definitiva do Judiciário, pouco importando se chegou a assumir a função pública em determinado momento por força de decisão judicial precária.

O recebimento do subsídio pelo apelante tinha como pressuposto básico o exercício efetivo da graduação de Soldado Combatente da PMES, de modo que, enquanto não estava amparado por decisão judicial precária que legitimou sua nomeação/graduação aquele posto, não esteve em serviço pela Corporação e nem exerceu qualquer outro tipo de atividade que justificasse o recebimento de remuneração, descortinando que os valores creditados em sua conta bancária naquele período foram indevidos, justificando, por sua vez, a reposição estatutária que está sendo implementada pelo Estado apelado, na forma do art. 73, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994
4
.

O exame dos elementos probatórios, especialmente dos subsídios fornecidos pelo Estado requerido apelado, demonstram que no período entre o desligamento do apelante da graduação de Soldado Combatente da PMES (28/09/2023), que estava exercendo precariamente, e a sua nova nomeação/promoção (18/06/2024), por uma falha técnica decorrente da demora do lançamento da informação no sistema SIARHES a respeito do desligamento do recorrente, ele continuou a receber normalmente seu subsídio,
mesmo sem ter exercido as atividades daquela função militar
, o que legitimam os descontos que estão sendo implementados pelo ente estatal recorrido, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrente (art. 884 do CC/02).

A tese de irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé não socorre o apelante, pois o subsídio recebido em período no qual não exerceu a função militar, exclusivamente pela falha do setor de pagamento do Estado apelado que não o retirou da folha naquela oportunidade, afasta a suposta boa-fé, que pressupõe a legítima confiança na definitividade do pagamento. Se o militar não desenvolveu suas funções públicas, inexiste expectativa legítima de incorporação definitiva daquela remuneração ao seu patrimônio. Permitir que o apelante conserve valores recebidos sem a devida contraprestação laboral, referente a período em que estava legalmente afastado das fileiras da corporação (antes da reintegração definitiva), equivaleria a chancelar o enriquecimento sem causa em detrimento do erário.

Da mesma forma, ao contrário do alegado pelo apelante, os fatos noticiados na demanda indicam que ele
não teve o seu direito à promoção para graduação superior na hierarquia militar sobrestado
, mas, na verdade,

teve apenas tardiamente reconhecido o seu direito a ser reintegrado em concurso público
, do qual havia sido excluído na fase de investigação social, e, por ter sido aprovado na condição de sub judice em todas as etapas do certame, lhe foi autorizado ser nomeado/promovido precariamente à graduação de Soldado Combatente da PMES, motivo pelo qual sua situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais taxativas que permitem a promoção por ressarcimento de preterição (arts. 37 e 38, inciso V, da LCE nº 911/2019).

A promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar estadual tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito para progredir na carreira militar. Em outras palavras, a promoção em ressarcimento por preterição nada mais é do que o reconhecimento tardio do direito do militar estadual, que não teve sua promoção à graduação hierarquicamente superior levada a efeito no momento oportuno em decorrência de uma falha da Administração Pública, servindo, portanto, para reconhecer os benefícios funcionais e financeiros advindos daquela promoção, caso tivesse sido implementada no momento oportuno. Este instituto, portanto, não possui nenhuma relação com eventual nomeação/promoção tardia de candidato de concurso público para ingresso na carreira militar.

Destarte, a
manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe
, pois encontra-se em perfeita consonância com os princípios da Administração Pública e com as teses vinculantes dos Tribunais Superiores, não havendo nenhuma ilegalidade no ato administrativo que busca a reposição dos valores pagos indevidamente em período não laborado e impossibilitar a retroação de efeitos funcionais para fins de obtenção de promoção na carreira em momento anterior.

Antes de concluir, a prevalecer a proposta pelo desprovimento do recurso, estabeleço os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 2% (dois por cento), considerando que a apresentação de contrarrazões pela Procuradoria do Estado não trouxe maiores substratos, mas que o escopo dos honorários recursais é desestimular a interposição de recursos protelatórios e/ou infundados, e, com isso, condeno o autor apelante a efetuar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservando a suspensão da exigibilidade de seu pagamento, por litigar amparado pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
neg
o
provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
“(...) nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a ‘anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum', (...)’. (AgRg nos EmbExeMS n. 14.081/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012)” (AR n. 6.578/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 3/7/2024, STJ).

“A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que ‘servidor reintegrado por decisão judicial em virtude de anulação do ato de sua exoneração ou demissão faz jus a todos os direitos e vantagens do cargo no período em que permaneceu indevidamente afastado’ (AgInt no AgInt no AREsp 1.261.291/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018)” (AgInt no AREsp n. 1.592.128/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023, STJ).

2
Art. 49 - Reintegração é a reinvestidura do servidor público estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, transitada em julgado, com pleno ressarcimento dos vencimentos, direitos e vantagens permanentes.

3
Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

4
Art. 73 - O vencimento, a remuneração e os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, nem serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, salvo quando se tratar de: I - (...); II – reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública estadual, hipótese em que o desconto será promovido em parcelas mensais não excedentes a vinte por cento da remuneração, ou provento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que quando do julgamento da Apelação Cível em tela, a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendeu por negar provimento ao recurso interposto por Jonathan Monteiro Maciel a fim de manter a determinação de reposição ao erário dos valores percebidos em período sem exercício funcional.

No caso, verifica-se que a investidura do Apelante na graduação de Soldado Combatente da PMES ocorreu, inicialmente, por força de tutela provisória de natureza precária, cuja eficácia estava condicionada à confirmação em cognição exauriente, o que não ocorreu, na medida em que sobreveio sentença de improcedência que culminou na revogação da medida e na perda de seus efeitos jurídicos.

Nesse contexto, o posterior provimento do recurso de Apelação não tem o condão de transformar a situação jurídica em hipótese de reintegração, mas de nomeação tardia, cuja disciplina jurídica é diversa e já consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Temas 454 e 671 da repercussão geral ), valendo ressaltar que a nomeação tardia não gera efeitos financeiros retroativos, como bem pontuado pela E. Relatora.

Ademais, igualmente acertada a conclusão quanto à impossibilidade de retroação dos efeitos funcionais e financeiros, haja vista que tais efeitos pressupõem o efetivo exercício do cargo, o que não se verificou no período em discussão.

Por esses motivos, estou certo de acompanhar
na íntegra o voto proferido pela Desembargadora Relatora, no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.